Tribunal: TJPA
Processo: 0809777-77.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809777-77.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIEIRA

CORRIGIDO: JUSTIÇA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 08097777720218140000

CORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTES: ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIEIRA (ADVOGADOS: IVANILDO FERREIRA ALVES E CARLOS FELIPE ALVES)

CORRIGENDO: JUIZ-AUDITOR MILITAR ESTADUAL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CORREIÇÃO PARCIAL – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFERIMENTO – TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE.
É admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação. Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 08097777720218140000

C
ORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTES: ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIEIRA (ADVOGADOS: IVANILDO FERREIRA ALVES E CARLOS FELIPE ALVES)

CORRIGENDO: JUIZ-AUDITOR MILITAR ESTADUAL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Correição Parcial interposta por André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Ismael Noia Vieira e Wagner Braga Almeida, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA, nos autos do Processo nº 0809777- 77.2021.8.14.0000, que deferiu as diligências requeridas pelo Ministério Público Militar.

Aduzem o Corrigentes que as diligências deferidas são ilegais. Pretendem a anulação do referido ato, alegando estar em descompasso com a legislação vigente. Informam que ao final da instrução criminal as diligências devem estar relacionadas com o que restou apurado durante a instrução processual, visando a complementação. Alegam ainda que o Ministério Público reiniciou nova instrução criminal, requerendo diligências que não têm relação com a instrução criminal. Pretendem a nulidade do ato, eis que teria sido realizado sob violação do CPP. No mérito, pretendem a anulação de toda a audiência de instrução e julgamento, inclusive a sentença de pronúncia prolatada em desfavor do réu, que o processo seja chamado à ordem para o cumprimento das formas legais inobservadas pelo MM. Juízo
a quo.

Prevenção indicada pela Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e acatada, ID-6973730.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do MM. Juízo de Direito impugnado, ID-7533789.

Informações prestadas por ofício e juntadas aos autos em 13.09.2022, ID-11024008.

Em decisão monocrática, ID-11089256, indeferi a liminar requerida e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Correição Parcial interposta por André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Ismael Noia Vieira e Wagner Braga Almeida, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA, nos autos do Processo nº 0809777- 77.2021.8.14.0000, que deferiu as diligências requeridas pelo Ministério Público Militar.

A correição parcial é medida administrativa ou disciplinar, destinada a levar ao conhecimento do tribunal superior a prática de ato processual pelo juiz, consistente em
error in procedendo
caracterizador de abuso ou inversão tumultuária do andamento do processo quando para o caso inexistir recurso previsto na lei processual.

O Regimento Interno deste e. Tribunal assim dispõe:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.”

Constato que o ato judicial objeto de impugnação encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo tumulto processual passível de revisão pela via eleita. Ademais, em suas informações, o MM. Juízo
a quo
relata que a diligência requerida pelo Ministério Público, e deferida por meio da decisão de ID 32995712 tem previsão no art. 427, do Código de Processo Penal Militar. Informa ainda que não houve, a rigor, reinício da instrução, mas apenas inquirição de testemunha referida em audiência e outras providências para esclarecimentos de pontos necessários à completa elucidação dos fatos.

Assim dispõe o art. 427, do CPPM:

“Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.”

Desta forma, tenho que a decisão se encontra revestida de legalidade, estando em consonância com o disposto no Código de Processo Penal Militar e sendo necessária para a elucidação dos fatos, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.

Portanto, não vislumbro razão para anular o referido ato, como já mencionado na decisão que indeferiu a liminar, uma vez que não se encontra em descompasso com a legislação vigente.

Ademais, os ora Corrigentes não lograram êxito em demonstrar em que consiste o prejuízo que o deferimento da oitiva das testemunhas, da reinquirição dos acusados ou, ainda, da requisição da cópia integral dos autos de inquérito policial pode trazer a eles.

Por sua vez, não constato qualquer erro cometido pelo magistrado capaz de provocar inversão tumultuária no processo, pelo que nego provimento à presente Correição Parcial, afastando a pretensão da declaração de nulidade pretendida.

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...) O entendimento consolidado nos tribunais pátrios assevera que o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis. Por outro lado, o poder requisitório conferido ao Ministério Público pelo art.129 da Constituição Federal não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre, de pronto, a incapacidade de sua realização por meios próprios. (REsp n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006).

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais.

Ante o exposto, conheço da presente Correição Parcial e, no mérito, nego-lhe provimento, devendo ser mantida a r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 26/10/2022